Tribunal: TJSP
Processo: 1091892-42.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – 2a interposição do mesmo tema - Ausência de omissão, ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados, com advertência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000488405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1091892-42.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SAN PAOLO DEZ E ONZE PARTICIPAÇÕES LTDA., é embargado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO SAN PAOLO.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os Embargos , com advertência. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 29 de junho de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091892-42.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 13.389 - 2/4
VOTO No 13.389 – DIGITAL
Embargos de Declaração no. 1091892-42.2015.8.26.0100/50001
Comarca de São Paulo 2a Vara Cível
Embargante: San Paolo Dez e Onze Participações Ltda.
Embargada: Condomínio Edifício San Paolo
EMBARGOS DECLARATÓRIOS 2a interposição do mesmo
tema - Ausência de omissão, ou obscuridade que dê ensejo a
qualquer modificação no julgado Embargos rejeitados, com
advertência.
São novos embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 183/186, com intuito evidentemente protelatório, pois
já rejeitados anteriormente, alegando-se contradição inexistente
naquele julgado e na declaração feita anteriormente sobre ele.
A questão aqui é muito simples.
Anos após o ajuizamento da ação de cobrança o imóvel foi
adjudicado a terceira pessoa e é evidente a responsabilidade da
embargante, pois, mais uma vez, deve ser lembrado que aquela ação
fora proposta em 2015.
Não ocorria hipótese a que se referia o artigo 1.345 do
Código Civil e no edital expedido nada se mencionou sobre a
responsabilidade do adjudicante por verbas em atraso.
A decisão foi então assim vazada:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091892-42.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 13.389 - 3/4
“(...)Dos autos se depreende que o imóvel em questão fora
adjudicado a terceira empresa, nos autos do processo no
1057719-84.2018.8.26.0100, em tramitação perante a 10a Vara
Cível da capital e, por isso, a sentença limitou a responsabilidade
da ré somente até a data daquele ato ( agosto de 2018 ).
E estava correta a deliberação, pois não houve alienação
a que se refere o art. 1345 do Código Civil, mas adjudicação
forçada na data mencionada.
E nem sequer se alegou que, em edital, a responsabilidade
por débitos em atraso fosse incumbência de quem adjudicou o bem.
Logo, tinha a apelante todo interesse processual em
receber valores atrasados, por cotas condominiais, pois a ação fora
proposta 3 anos antes da propalada adjudicação.
A r. sentença recorrida acolheu a pretensão do autor
respaldada na seguinte fundamentação:
“Primeiramente, afasto a preliminar de ilegitimidade
de parte, uma vez que ação foi ajuizada em setembro/2015,
para cobrança de débitos condominiais desde agosto/2014,
época em que o réu, SAN PAOLO DEZ E ONZE
PARTICIPAÇÕES LTDA, era, de fato, o proprietário do imóvel
em questão.
A alegada adjudicação do bem em favor de
SOLUTION CONSULTORIA JURÍDICA EMPRESARIAL deu-
se em agosto/18, conforme documento de fls. 226/228.
Assim, o aqui réu, SAN PAOLO, tem
legitimidade
passiva
para
responder
pelos
débitos
condominiais até a data da adjudicação, ficando, portanto,
afastada a alegação de ilegitimidade de parte”.
Não há outro propósito nesta segunda impetração, senão
a de protelação, advertida a embargante a não perseverar nesta
prática, sob pena de responder na forma e nos rigores da lei.
Por estas razões, são rejeitados estes novos embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091892-42.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 13.389 - 4/4
declaratórios, feita advertência.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente